Tribunal: TJSP
Processo: 2191544-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Paciente pronunciado pela prática de homicídio por meio de disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Prisão preventiva que perdura desde 2017 – Alegação de que a manutenção da custódia não se justificaria porque não estariam mais presentes os requisitos legais e porque haveria excesso de prazo

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Paciente pronunciado pela prática de homicídio por meio de disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Prisão preventiva que perdura desde 2017 – Alegação de que a manutenção da custódia não se justificaria porque não estariam mais presentes os requisitos legais e porque haveria excesso de prazo para a realização do plenário do Tribunal do Júri – Pedido de revogação da custódia cautelar que não comporta acolhimento – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal – Presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Alegação de excesso de prazo para realização do plenário do Júri que não merece acatamento, posto que adiado em razão da suspensão dos prazos processuais e necessidade de isolamento dos servidores do Poder Judiciário em razão da pandemia de Covid-19, fatos que configuram excepcionalidade, a inviabilizar o normal processamento das causas penais – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.